Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS NÃO APRECIADO. OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA. INDEFERIMENTO DO PLEITO MANTIDO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Confirmando-se que não houve análise de requerimento formulado pela Ré/Apelante no recurso de Apelação, é de se reconhecer a omissão no acórdão.
3 – Em que pese a ocorrência da omissão apontada, não há fundamento para a excepcional atribuição de efeitos infringentes ao recurso, devendo-se apenas fazer constar da fundamentação do acórdão que o pleito de expedição de ofícios para outro Estado, com o fim de localizar o veículo objeto da lide, foge dos contornos objetivos da demanda, razão pela qual confirma-se o indeferimento.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.